Tribunal: TJDFT
Processo: 0745842-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745842-55.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA, ESPOLIO DE MARCONE GUIMARAES VIEIRA, JANIO TSUI, JORGE SALIM WAQUIM FILHO, MANOEL DA CONCEICAO PONTES TAVORA, MARCO AURELIO CERQUEIRA ABRANTES, MARCO AURELIO TAVARES FILHO, MARIA SILVA SUCUPIRA, MICHEL KOUZAK, NEI SINGER, PAULO JOAO BRITO, PAULO JOSE ROLIM BRAGA, PAULO NERY TEIXEIRA ROSA, REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS, SERGIO PERRENOUD VIGNOLI, TSUI YUNG REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA APELADO: GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO, PAULO NERY TEIXEIRA ROSA, MANOEL DA CONCEICAO PONTES TAVORA, ANTONIO PONTES TAVORA, REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS, JANIO TSUI, FABIO TSUI, DARY SALMORIA, TSUI YUNG, PAULO JOSE ROLIM BRAGA, MARIA SILVA SUCUPIRA, SERGIO PERRENOUD VIGNOLI, PAULO JOAO BRITO, MARCO AURELIO TAVARES FILHO, NEI SINGER, MICHEL KOUZAK, CAREN ROQUE FLORET, MARCO AURELIO CERQUEIRA ABRANTES, JORGE SALIM WAQUIM FILHO, ESPOLIO DE MARCONE GUIMARAES VIEIRA, SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA DESPACHO Intimem-se Sandra Mendes Guimarães Vieira e espólio de Marcone Guimarães Vieira para manifestarem-se acerca da inadmissibilidade de seus embargos de declaração diante da ausência de apontamento dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os vícios apontados foram de que o acórdão não foi corretamente fundamentado e estaria em desacordo com a jurisprudência do C. STJ e deste Eg. TJDFT. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator